Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0702904-86.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar imediata intervenção cirúrgica de ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL BILATERAL. O agravante informa que foi diagnosticado com lúpus eritematoso sistêmico grave (CID M 321 e CID M 16), tenho adquirido diversas complicações médicas que lhe causam dores fortes e incapacitantes, como osteonecrose femóide bilateral, diabetes medicamentosa, pressão alta e pangastrite hemorrágica aguda, além de depressão. Narra que vem sendo acompanhado por médicos da rede pública de hospitais há mais de dois anos e que se encontra na filha de espera para cirurgia do Hospital Sarah desde 25/1/2023. Assim, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizada com urgência a intervenção cirúrgica, tal como solicitado em relatório médico e, no mérito, o provimento do recurso.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo recursal ante a gratuidade de justiça deferida. Liminar indeferida (ID 59116337). Contrarrazões apresentadas (ID 60422333). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 61156629).

3. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.

4. No caso em análise, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência, porquanto não restaram demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a intervenção do Poder Judiciário, não obstante mereça cuidados o estado de saúde do agravante e seu inegável sofrimento físico e psíquico.

5. Conforme constou na decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, o agravante não logrou êxito em apresentar informações constantes de relatório médico que demonstre a existência de risco de morte ou dano irreversível em caso de não atendimento imediato do procedimento cirúrgico. Consta que o agravante encontra-se em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede Sarah de Hospitais de Reabilitação (ID 59412370), tendo sido inserido na fila de espera do SISREG sob a classificação de risco “amarelo – urgência”, no dia 30/4/2024 (ID 58986603, pág. 50-51).

6. Nesse ponto, ante a ausência de elementos demonstrativos de que a demora do procedimento resultaria em danos maiores a justificar a medida, deve ser mantido o indeferimento do pedido liminar em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. Precedente: Acórdão 1824035, 07001457220248079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no PJe: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.